Tribunal: TJDFT
Processo: 0725555-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725555-40.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ELENY DOS SANTOS PERDIGAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. A adesão ao parcelamento do crédito tributário configura causa de suspensão da exigibilidade do débito e de interrupção do prazo prescricional. 2. O crédito tributário volta a ser executável em caso de inadimplemento ou de cancelamento da avença, momento a partir do qual o prazo prescricional é reiniciado. 3. É desnecessário que haja decisão judicial que determine a suspensão da execução fiscal, ou mesmo que o juiz, ao intimar a Fazenda Pública, faça expressa menção ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal (Tema Repetitivo n. 566 do Superior Tribunal de Justiça). 4. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, independentemente da existência, ou não, de petição da Fazenda Pública e da existência, ou não, de pronunciamento judicial nesse sentido (Tema Repetitivo n. 569 do Superior Tribunal de Justiça). 5. Se o processo permanece suspenso por mais de cinco (5) anos, sem manifestação da Fazenda Pública e sem a ocorrência de fato interruptivo, opera-se a prescrição intercorrente. 6. Agravo de instrumento provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil, ao entender que não caberia a condenação em honorários advocatícios no presente caso, pois incidiria a referida norma. Suscita que não pode ser aplicado o artigo 921, §5o do CPC ao caso em tela, por ausência de situação fática correspondente ao dispositivo legal. Ressalta, ainda, que houve resistência ao reconhecimento da prescrição intercorrente por parte da recorrida e, por isso, deve haver a condenação dos honorários de sucumbência. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 921, §5o, do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se o caso análogo: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça trilha no sentido da impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais nas hipóteses de extinção do processo executivo em razão da prescrição intercorrente, ainda que oferecida exceção de pré-executividade. 2. "O reconhecimento da prescrição intercorrente não infirma a existência das premissas que autorizavam o ajuizamento da execução, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação" ( AgInt no REsp 1.849.437/SC , Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe de 28/10/2020). 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.993.985/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão regional recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.026.894/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028